Tribunal: STF
Processo: RE 352516
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA "PARA FRENTE". VALOR DA
OPERAÇÃO FINAL MAIOR QUE O ESTIMADO. DEVOLUÇÃO.
1. A Corte de origem decidiu que o diferimento no tempo do
creditamento de ICMS ora pleiteado ofende tanto a Constituição
Federal, quanto a lei estadual por ele regulamentada.
2. Diante da presença de fundamento de ordem local, insuscetível,
portanto, de reexame em sede extraordinária e suficiente para a
mantença do acórdão recorrido, incidem na espécie as Súmulas STF
nº 280 e 283. Precedente: RE 336.680.
3. Agravo regimental improvido.